Tribunal: TJDFT
Processo: 0723458-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO LIMINAR DA ESTIMATIVA DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INVIÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da majoração liminar dos alimentos (de 12% para 35%), em sede de ação revisional.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de revisão de alimentos ajuizada pela parte agravante em 21 de maio de 2025; (ii) o pedido de antecipação da tutela foi parcialmente deferido para “determinar que o valor relativo ao auxílio creche/pré-escolar seja depositado integralmente na conta bancária da genitora do menor, todo mês, juntamente com a pensão alimentícia já fixada”; (iii) no presente agravo de instrumento, a representante da parte autora se insurge contra o indeferimento da majoração do percentual da verba alimentar, inaudita altera pars.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a imediata majoração dos alimentos, fixados na ação de alimentos em 12% (doze por cento), para 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida mensal do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (CC, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (CF, art. 227).
5. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (CC, art. 1.699).
6. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a alteração da estimativa fixada a título de alimentos, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida inaudita altera pars.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.694, 1.695, 1.699; CPC, art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2017937, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 11.07.2025; acórdão 198540, Rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 22.04.2025; acórdão 1988063, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 22.04.2025.